Tribunal: TJDFT
Processo: 0700542-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RESPOSTA À CONTRAMINUTA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REQUISITOS. AUSENTES. FIXAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. MUDANÇA PARA OUTRA CIDADE. DILAÃO PROBATÓRIA. EXAME PSICOSSOCIAL. NECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.

1. Incabível a juntada de documentos antigos com a petição de manifestação às contrarrazões quando não demonstrada à existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados.

2. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada.

3. No caso dos autos, presente a verossimilhança das alegações, requisitos para a concessão do efeito suspensivo não se encontravam presentes, pois a alteração abrupta e sem a concordância de um dos genitores do domicílio da menor, deve ser embasada em dilação probatória aprofundada, não havendo que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido.

4. Trata-se de Agravo de Instrumento face da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para impedir que a agravante altere o domicílio da menor até realização do estudo psicossocial e definição do pedido de alteração de lar de referência.

5. A convivência entre pais e filhos é direito não só dos genitores, mas também da criança, sendo certo que contribui para seu desenvolvimento integral, devendo ser fixada sempre observando o melhor interesse do menor.

6. No caso dos autos, há o exercício fático da guarda compartilhada e do lar de referência, sendo que, em consonância com o princípio constitucional de proteção integral da criança e do adolescente, sua alteração abrupta deve ser impedida, pois demonstrado que a infante se encontra bem adaptada à rotina já estabelecida entre os genitores, tendo suas necessidades emocionais e materiais devidamente satisfeitas.

7. Portanto, correta a decisão que entendeu necessária a realização de estudo psicossocial para melhor definição da guarda e fixação do lar de referência no intuito de resguardar a menor de mudanças significativas capazes de gerar desnecessário desgaste emocional.

8. Recurso de Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e não providos. Decisões mantidas.